Tribunal: TJMT
Processo: 1022250-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022250-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ARISTON PAULINO DE SOUSA JUNIOR - CPF: 017.604.151-62 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

1022250-95.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ARISTON PAULINO DE SOUSA JUNIOR

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE
ASTREINTE
– FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO REMICADE 300 MG SEM COBRANÇAS – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL EVIDENCIADO – MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA
ASTREINTE
– POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRÍNCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciado o descumprimento da determinação judicial para se abster de proceder à cobrança do medicamento REMICADE 300 MG fornecido ao agravado, resta devida a multa cominatória fixada.

A finalidade da
astreinte
é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, não podendo se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa, impondo-se, neste caso, a sua redução para melhor atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
no
Cumprimento de Sentença
movido por
ARISTON PAULINO DE SOUSA JUNIOR,
contra a decisão que reduziu a
astreinte
para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), afastando a incidência de juros de mora e remetendo do feito à contadoria judicial para apuração do débito
.

Em síntese, sustenta a agravante que não houve descumprimento da decisão judicial para se abster de efetuar cobranças de materiais e medicamentos prescritos pelo médico, em especial a aplicação do REMICADE 300 MG EV.

Alega que multa aplicada de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) onera demasiadamente, requerendo a sua redução.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de afastar ou reduzir o valor da
astreinte
.

A liminar recursal foi indeferida (ID 113158478).

Sem contraminuta (ID 117774971).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença de
Ação de

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
movida em desfavor da executada/agravante, a qual tinha o objetivo de obrigar a demandada fornecer o medicamento denominado REMICADE 300 MG EV, sem cobranças.

O pedido liminar foi deferido para determinar que a requerida/executada/agravante disponibilizasse os materiais e medicamentos prescritos pelo médico (REMICADE 30 MG EV) pelo tempo necessário, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

No mérito, a ação foi julgada parcialmente procedente para: confirmar a medida liminar; reduzir o valor da multa para R$ 20.000,00 (vinte mil reais); condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais; e condenar a demanda ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em sede de recurso de apelação cível (RAC 0021044-81.2014.8.11.0041), houve reforma parcial da sentença para afastar o pagamento de indenização por danos morais e distribuir o ônus de sucumbência entre as partes na proporção de 50% para cada.

O feito transitou em julgado em 04/03/2020, conforme certidão constante no ID 6075983 da Apelação Cível 0021044-81.2014.8.11.0041.

Já em fase de cumprimento de sentença, o autor/exeqüente/agravado requereu o pagamento da multa cominatória e da verba de sucumbência, no importe atualizado de R$ 168.741,90 (cento e sessenta e oito mil setecentos e quarenta e um reais e noventa centavos), conforme petição no ID 44468019 dos autos de origem.

A executada/agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID
50066128 do processo originário)
, alegando que não houve descumprimento da medida liminar, bem como que o valor da multa é demasiadamente elevado, devendo ser reduzido.

Contra a decisão que apreciou tais pedidos, foi interposto o presente agravo de instrumento.

Pois bem.

No caso, a executada/agravante tomou ciência da medida liminar, que determinava a disponibilização do medicamento prescrito pelo médico ao autor bem como a abstenção de efetuar cobranças em relação ao fármaco, em 20/05/2014, conforme petição da própria agravante acostada no ID 43337811 - Pág. 1 dos autos de origem.

No entanto, verifica-se que em jun/2016 a parte agravada veio aos autos informar o descumprimento da ordem judicial, colacionando o comprovante de pagamento da fatura com a cobrança do medicamento, conforme se denota do ID

43338127 - Pág. 3 dos autos de origem. Fato que também se repetiu em agosto/2016 (ID 43338127 - Pág. 7 dos autos originários) e, novamente, em janeiro/2017 (ID 43338130 - Pág. 1do processo de origem).

Portanto, evidenciado o descumprimento da determinação judicial para se abster de proceder à cobrança do medicamento REMICADE 300 MG fornecido ao agravado, resta devida a multa cominatória fixada.

Por outro lado, no tocante ao pedido de redução da
astreinte
, melhor sorte socorre à agravante.

Nesse contexto, convém salientar que o objetivo das
astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória.

Assim, embora não exista, a princípio, um limite máximo para a multa cominatória, é possível que, no caso concreto, quando a medida se torna desproporcional em relação ao bem da vida que com ela se pretende resguardar, o seu valor seja adequado a parâmetros razoáveis.

Isso é possível inclusive na hipótese de execução das
astreintes
, uma vez que sua finalidade é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, não podendo se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa.

Neste particular, insta salientar ainda que a fixação de multa não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar excessiva e não razoável, nos termos do artigo 537, § 1o, do CPC/15.

É exatamente o caso dos autos, em que a multa, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostra exorbitante e desproporcional.

Portanto, impõe-se, no caso, a reforma da decisão singular para reduzir a
astreinte
para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REDUÇÃO DE DO VALOR DA ASTREINTE – POSSIBILIDADE INCLUSIVE “EX OFFICIO” – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ART. 537, §1o, I DO CPC - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.A fixação de multa não faz coisa julgada material, de modo que pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar excessiva e não razoável, levando-se em consideração o proveito econômico perseguido na demanda.
A multa tem natureza coercitiva, portanto quando atinge patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua redução
. Para a minoração, deve-se levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, atendendo ainda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.” (TJMT – AI no 1007908-21.2017.8.11.0000, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018) G.n.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO – ART. 537 DO CPC- PLEITO PARA EXCLUSÃO DA PENALIDADE DE MULTA-DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – MEDIDA COERCITIVA – REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DIÁRIO ADEQUADO AO CASO CONCRETO - LIMITAÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ART. 537, §1o, I DO CPC - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A multa-diária possui caráter coercitivo, ou seja, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, todavia só poderá ser aplicada caso se determine prazo razoável para cumprimento da obrigação. Inteligência do art. 537 do CPC.
A fixação de multa não faz coisa julgada material, de modo que pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar excessiva e não razoável, levando-se em consideração o proveito econômico perseguido na demanda
. Na hipótese em que o valor da diária da multa não se mostra excessivo, este deve ser mantido; Contudo não há óbice quanto à limitação do valor total da multa. A multa tem natureza coercitiva, portanto quando atinge patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua limitação
.” (TJMT – AI no 1008166-31.2017.8.11.0000, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a decisão singular para reduzir o valor da multa cominatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022